Tribunal: TJDFT
Processo: 0733250-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. SISBAJUD. MODALIDADE REITERADA. RENAJUD. INFOJUD. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A DOIS ANOS. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É dever do juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao juízo. Princípio da colaboração.
2. Não existe nenhum limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta.
3. Diante do transcurso de lapso temporal superior a dois anos desde a realização das últimas pesquisas realizadas, em observância ao princípio da cooperação e a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo, afigura-se razoável a reiteração das consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
4. Recurso conhecido e provido.